Tribunal: STF
Processo: ARE 1376533
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. EXCLUSÃO. PECULIARIDADE DO CASO. POSSIBILIDADE.



    1. Uma vez verificada peculiaridade na interposição do agravo regimental, impõe-se declarar a insubsistência da multa, ainda quando a decisão tenha sido unânime. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para excluir a multa imposta no julgamento do agravo regimental.